Tribunal: TCU
Processo: 023.424/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8494/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.424/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Beatriz do Nascimento Chimenti (XXX.421.957-XX); Erica Guimaraes de Barros (XXX.951.897-XX); Fernanda Adaes Britto (XXX.472.325-XX); Fernanda Mendes de Vuono Santos (XXX.675.977-XX); Gabriela Bertti da Rocha Pinto (XXX.962.228-XX); Gabriella de Oliveira Silva (XXX.851.187-XX); Jaqueline da Silva Soares Souto (XXX.982.377-XX); Natasha Maria Fernandes de Lima (XXX.768.737-XX); Valeska Favoretti Serafim (XXX.143.977-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.